Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE ESTABELECIDA NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela primeira parte ré (“Distrito Federal”) em face da sentença que, após extinguir o processo sem resolução do mérito em face da corré “Cruzeiro do Sul”, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar “ao Distrito Federal que aceite o certificado de conclusão de curso e histórico escolar em substituição ao diploma e não negue ao autor posse e exercício no cargo pela ausência de colação de grau e respectivo diploma, fixando prazo máximo de 6 (seis) meses para o autor apresentar os referidos documentos à Administração Pública”. Em seu recurso, o Distrito Federal destaca o princípio da vinculação do concurso ao edital e a violação ao princípio da isonomia, de modo que deveria a parte autora apresentar o diploma de conclusão do curso.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora foi aprovada no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto. Ademais, destacou na sua inicial que em janeiro de 2024 foi convocada para apresentar a documentação. Todavia, ressaltou que concluiu o curso superior no segundo semestre de 2023, com a colação de grau prevista para 25/03/2024. Assim, pleiteou que fosse autorizada a apresentação do certificado de conclusão do curso e histórico escolar, sendo que a sentença julgou procedente o seu pedido.
IV. Na sua inicial a parte autora comprovou a conclusão do curso, juntando aos autos o certificado de conclusão do curso superior, histórico escolar e a informação que a colação de grau aconteceria no dia 25/03/2024, além da negativa quanto ao seu pedido para a antecipação da colação de grau (IDs 62681024-62681056).
V. A despeito de o edital do processo seletivo simplificado estabelecer a necessidade de apresentação do diploma, constata-se que o item 5.2.1.2 do edital estabelece que: “Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar”. Portanto, a apresentação do certificado de conclusão de curso superior, acompanhado do respectivo histórico escolar, além de suficiente para confirmar a conclusão do curso, está em consonância com as normas do edital, que autoriza a apresentação daqueles documentos de modo a preencher os requisitos para a assinatura do contrato de relação de trabalho. Assim, inexiste a alegada ofensa aos termos do edital e ao princípio da isonomia. Sentença mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.